Tribunal: STF
Processo: HC 116209
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO STJ. POSTERIOR CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO POR TRIBUNAL A QUO. IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PREJUÍZO DO WRIT.



    1. Sobrevindo decisão de Tribunal Superior que concede a ordem de ofício para atender o pleito formulado em habeas corpus no STF, constata-se a perda de objeto do feito.



    2. Writ prejudicado.